Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINAIS. CITAÇÃO E PENHORA. ULTIMAÇÃO. TRANSAÇÃO. CELEBRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO. PROVIMENTO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO COM BASE NO DESAPARECIMENTO NO INTERESSE DE AGIR DO CREDOR. INSUBSISTÊNCIA. CRÉDITO AINDA NÃO REALIZADO. REALIZAÇÃO NA FORMA DO CONVENCIONADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E EXPEDIÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À ULTIMAÇÃO DO ACORDADO. IMPERATIVO LEGAL. PRIMAZIA DE REALIZAÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO SUBSEQUENTE. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO DO DÉBITO (CPC, ART. 924, III). SENTENÇA TERMINATIVA. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EFICÁCIA AO ACORDADO. ASSEGURAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Convencionando as partes no trânsito do executivo a quitação do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação segundo as condições acordadas, que envolvem, inclusive, a movimentação de importes penhorados, ainda que desnecessária a homologação da autocomposição, pois houvera simples acertamento para liquidação da obrigação segundo as condições avençadas, o interesse de agir do exequente subsiste incólume até a liquidação do crédito que o assiste, tornando inviável que, defronte o acordado, seja colocado termo ao executivo sob o prisma do desaparecimento daquela condição da ação.

2. Descerrando a transação o reconhecimento do débito e sua realização por parte da obrigada na forma acordada, com a concessão de ampla e irrestrita quitação, pelo credor, após a realização da obrigação, o curso processual deve ser paralisado ou encaminhado à realização do convencionado, e, na sequência, ser extinto em razão da composição e da realização da obrigação, que, a seu turno, não implica desaparecimento do interesse de agir da parte exequente, pois a pretensão que formulara restara realizada, e não frustrada ou esmaecida, inviabilizando que ao processo executivo seja colocado termo, sem resolução do mérito, como se desaparecido o interesse processual do credor (CPC, arts. 922 e 924, II e III).

3. Irradiando ou não a composição novação, não conduzindo à imediata extinção do executivo, sequer inexiste óbice à sua homologação, se necessário, pois, a par do fato de que ao processo executivo são aplicáveis subsidiariamente as disposições pertinentes ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), à credora assiste o direito até mesmo de substituir o título extrajudicial que detém por um título judicial, conforme emerge da literalidade dos artigos 515, inciso III, e 785, do Código de Processo Civil, tornando viável a ratificação da transação celebrada, ainda que não determine a imediata extinção da execução

4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.